Tribunal: STF
Processo: Pet 13702
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



PETIÇÃO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA VIABILIZAR O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSOS EM MATÉRIA PENAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS: ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. “Ação Cautelar com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo Ativo”, ajuizada, em 9.4.2025, por Jean Paulo Lima Cézar e autuada como petição, pela qual se busca a anulação da certificação do trânsito em julgado, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.814.952/RS.



    2. A pretensão do requerente é assim apresentada na inicial da presente petição:



    “O Requerente interpôs Agravo Regimental no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2814952/RS, perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 



    O acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 18/03/2025 e, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, considerado publicado em 19/03/2025 (documento anexo). 



    Contudo, de forma absolutamente prematura, foi certificado o trânsito em julgado em 04/04/2025, conforme documento expedido pela Secretaria de Processamento de Feitos do STJ. Ocorre que, à luz do art. 1.003, § 5º, e art. 219 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de Recurso Extraordinário é contado em dias úteis, e não corridos. Assim, o prazo somente se encerra no dia 11/04/2025. 



    A defesa já formulou pedido ao STJ para o desentranhamento da referida certidão, apontando a nulidade da mesma, mas diante do iminente risco de adoção de medidas executórias pelo juízo de origem, que já recebeu os autos e pode dar início à execução da pena, o Requerente ajuíza a presente Ação Cautelar com pedido de efeito suspensivo ativo”.



    3. O requerente alega que, “nos termos da jurisprudência pacificada do STF e do STJ, o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, inclusive em matéria penal, é regido pelo CPC/2015 e, portanto, deve ser contado em dias úteis”, sendo que “a certidão de trânsito em julgado lavrada no dia 04/04/2025, portanto, afronta frontalmente o prazo previsto em lei, uma vez que não havia ainda se esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão de medida liminar de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos do AREsp 2814952/RS, até o julgamento do Recurso Extraordinário a ser interposto; b) A notificação do STJ para prestar informações e do Ministério Público Federal para manifestação no prazo legal; c) Ao final, seja julgada procedente a presente Ação Cautelar, tornando definitiva a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado, assegurando-se o direito de interposição e análise do Recurso Extraordinário; d) A expedição de ofício ao juízo de origem, determinando a suspensão de qualquer ato executório, inclusive expedição de guia de recolhimento, enquanto perdurar a liminar;”



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A presente ação cautelar não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635, é no sentido de ser manifestamente incabível requerimento de medida liminar para conferir efeito suspensivo ou viabilizar o processamento de recurso extraordinário ainda carente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula 
n. 634/STF). 



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” (Súmula 635/STF). Não se verificam presentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar requerida” (Súmula n. 635/STF). 



    5. A pretensão de apreciar-se a demanda independente do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem apenas evidencia o descabimento da pretensão do requerente de obter deste Supremo Tribunal, de forma prematura e com supressão da instância de origem, manifestação sobre a questão posta à apreciação, que deve ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, oportunamente, decidir a respeito da alegada nulidade na certificação do trânsito em julgado e em relação ao pedido de efeito suspensivo requerido.



    Não se tem que, na espécie vertente, a certificação supostamente prematura do trânsito em julgado tenha inviabilizado eventual interposição e consequente realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    No caso em exame, o requerente sequer comprovou a tentativa de interposição do aludido recurso extraordinário nem juntou documento que comprovasse ter havido negativa de sua juntada pelo Superior Tribunal de Justiça. Também não demonstrou que tenha apresentado requerimento reproduzindo as razões suscitadas nesta petição, pleiteando eventual restituição do prazo recursal. 



    6. Registre-se não serem suficientes, para a superação dos óbices sumulares invocados, os argumentos declinados pelo requerente quanto à urgência da tutela pretendida ou à alegada probabilidade de provimento do recurso extraordinário interposto. 



    7. Tem-se, ademais, que, para a pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário (sequer interposto), exige-se, além da necessidade de instauração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, demonstração de sua “viabilidade processual”, evidenciada, entre outras, pela tempestividade do recurso.



    Nesse sentido, por exemplo, a Ação Cautelar n. 2798-ED/PR, Relator o Ministro Celso de Mello: 



    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO . 



    PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes . 



    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 – RTJ 112/957 – RTJ 140/756 – RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”.



    Também, por exemplo, AC n. 2.426, de minha relatoria; AC n. 3.114-AgR/PR, Relator o Ministro Celso de Mello; AC n. 2.160-AgR/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie; Pet n. 1.501-AgR/SP, Relator o Ministro Nelson Jobim.



    8. É certo que, na espécie, alegam-se o manifesto equívoco do Superior Tribunal de Justiça na contagem do prazo recursal e, como consequência, a nulidade da certificação do trânsito em julgado.  



    9. Não se verifica, contudo, no ato impugnado teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão de habeas corpus de ofício por este Supremo Tribunal. 



    10. Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que a contagem de prazo de ações constitucionais de natureza penal e dos recursos em matéria penal (inclusive o especial e o extraordinário) se submetem ao disposto no art. 798 o Código de Processo Penal. Portanto, contam-se de forma contínua e peremptória, “afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade” (RCL n. 25.638-Rcon-QO, Plenário, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.3.2020). 



    Considerado o princípio da especialidade, para qualquer alteração de prazo em matéria processual penal, exige-se legislação específica, afastada a possibilidade de interpretação analógica ou extensiva. Nesse sentido, já na vigência do atual Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no Habeas Corpus n. 134.554/SP: 



    “Observo, por necessário, que não se aplica a regra inscrita no art. 1.070 do novo Código de Processo Civil às controvérsias de índole processual penal instauradas perante o Supremo Tribunal Federal, a significar, portanto, que a ação de ‘habeas corpus’ – que se 
qualifica como ação penal de conhecimento, embora destituída de natureza condenatória (JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Elementos de Direito Processual Penal’, vol. IV/340-341, item n. 1.178, 
3ª atualização, 2009, Millennium) – sofre a incidência do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.038/90 no que se refere ao agravo interno. 



    E a razão da inaplicabilidade do preceito consubstanciado no 
art. 1.070 do CPC/2015 apoia-se no fato de a regência da matéria encontrar suporte específico na Lei nº 8.038/90, que constitui ‘’lex specialis’, inclusive no que concerne ao lapso temporal pertinente ao ‘agravo interno’, tendo em vista a circunstância de o art. 39 dessa mesma Lei nº 8.038/90, que incide no tema ora em exame, não haver sido derrogado pelo novíssimo Código de Processo Civil, ao contrário do que ocorreu, p. ex., com os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38, todos do já referido diploma legislativo (CPC, art. 1.072, inciso IV). 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). 



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)”.



    Confiram-se, ainda, entre outros julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Consoante previsão expressa do CPP, ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado’. O prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso especial e recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos, não se aplicando a disposição do Código de Processo Civil, por meio da qual a contagem se dá em dias úteis. (ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017). 
3. Revisão criminal. Conhecimento de pedido revisional, de forma inaugural, pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. 4. Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, cabe à parte a apresentação inicial de pedido revisional ao Tribunal competente. 5. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo improvido” (HC n. 213.330-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 3. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.431.813-AgR-ED, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. ‘6. No aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público Federal apenas houve a exclusão de um dos denunciados e nova classificação jurídica de organização criminosa para associação criminosa. 
7. Diante da inexistência de acréscimo ou modificação dos fatos descritos em relação aos demais denunciados, não há que se falar em nova abertura de prazo para resposta à acusação destes. 8. Não se verifica ilegalidade na condução procedimental, tampouco se identifica que o acórdão impugnado tenha ocasionado surpresa ou prejudicado a ampla defesa. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido” (HC n. 241.863-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.3.2025).



    11. Pelo exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do RI/STF), prejudicado o exame de requerimento de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora